Tribunal: STF
Processo: ARE 1522280
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERCEPTAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo interno não merece ser provido. 2. Ora, o agravo de instrumento fora interceptado porque intempestivo, afinal vergastava a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, Identificador: 4058302.21372039, e que remonta a 03.12.2021, dela tendo sido intimada a parte em 16.12.2021 (certidão Identificador: 4058302.21533067). Sucede que a decisão originária, contra a qual se pediu reconsideração, Identificador: 4058302.20957170, remonta a 28.10.2021, e a parte fora intimada em 05.11.2021 (certidão Identificador: 4058302.21079541). Por essa razão, o agravo de instrumento interposto apenas em 28.01.22 é manifestamente intempestivo. 3. Note-se, mais, que o instrumento não deixou de ser conhecido porque ‘não é possível a interposição de agravo de instrumento da decisão que nega pedido de reconsideração’, mas porque em relação à verdadeira decisão que lhe causara gravame, a anterior, a manifestação recursal estava intempestiva. 4. É que, como registrado na decisão agora atacada pelo agravo interno, ‘o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo recursal, de modo que o presente recurso revela-se manifestamente intempestivo. Com efeito, o prazo recursal tem por termo ‘a quo’ a intimação da decisão originária, não da que indeferiu o pleito de reconsideração.’. 5. De resto, não merecem conhecimento as razões de mérito recursal que frequentaram o agravo de instrumento, porquanto o recurso não ultrapassara o juízo de admissibilidade. 6. Agravo interno desprovido” (fl. 8, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, LIII e LV e o § 2º do art. 5º, o inc. III do art. 146, o inc. II do art. 150 e o art. 152 da Constituição da República. 



    Afirma que “o recurso foi devido e tempestivamente interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo monocrático, a qual merece reforma, porque ofende não apenas a letra da Lei Complementar, como o princípio da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, sua não apreciação fere gravemente o princípio do duplo grau de jurisdição e o acesso da parte ao judiciário” (fl. 10, e-doc. 60).



    Sustenta que, “ao afastar o fato jurídico condigno com a verdade material dos autos, examinando questão que não foi posta diante do crivo julgador do Tribunal, a decisão contrariou o devido processo legal” (fl. 24, e-doc. 60).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).



    O agravante enfatiza que “a valoração dos fatos e das provas não implica reexame dos fatos e das provas respectivas. Ao contrário do que se admita, a qualificação jurídica dos fatos e das provas não implica reexame das provas. No caso, o que se discute é valor criado pelo v. acórdão recorrido, em cujo ato vislumbra-se a ofensa ao princípio do juízo natural, bem como o acesso ao Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 74).



    Insiste que o Tribunal de origem, “negando a prestação jurisdicional, no aspecto, sob a alegação errônea, de intempestividade (...) se recusou a examinar a questão veiculada no agravo de instrumento, que diz respeito ao fato de que a decisão agravada mostra-se contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores, e afronta ainda a decisão do juízo estadual que já determinou a competência do juízo federal para julgar o feito, em razão de a matéria discutida tratar de interesse da União cuja competência é constitucionalmente definida pelo art. 109, inciso III da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 74).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Ora, o agravo de instrumento fora interceptado porque intempestivo, afinal vergastava a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, Identificador: 4058302.21372039, e que remonta a 03.12.2021, dela tendo sido intimada a parte em 16.12.2021 (certidão Identificador: 4058302.21533067). 



    Sucede que a decisão originária, contra a qual se pediu reconsideração, Identificador: 4058302.20957170, remonta a 28.10.2021, e a parte fora intimada em 05.11.2021 (certidão Identificador: 4058302.21079541). Por essa razão, o agravo de instrumento interposto apenas em 28.01.22 é manifestamente intempestivo. 



    Note-se, mais, que o instrumento não deixou de ser conhecido porque ‘não é possível a interposição de agravo de instrumento da decisão que nega pedido de reconsideração’, mas porque em relação à verdadeira decisão que lhe causara gravame, a anterior, a manifestação recursal estava intempestiva. 



    É que, como registrado na decisão agora atacada pelo agravo interno, ‘o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo recursal, de modo que o presente recurso revela-se manifestamente intempestivo. Com efeito, o prazo recursal tem por termo ‘a quo’ a intimação da decisão originária, não da que indeferiu o pleito de reconsideração’.



    De resto, não merecem conhecimento as razões de mérito recursal que frequentaram o agravo de instrumento, porquanto o recurso não ultrapassara o juízo de admissibilidade” (fl. 6, e-doc. 29).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a adequação e tempestividade do recurso interposto, seria necessário reexame do conjunto probatório do processo, o que é vedado no recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 781.769-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598.365-RG (TEMA 181). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.595-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora